Tribunal: TJMT
Processo: 1018208-37.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018208-37.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), PABLO DE OLIVEIRA - CPF: 018.634.591-70 (PACIENTE), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (IMPETRANTE), 4 VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (IMPETRANTE), PABLO DE OLIVEIRA - CPF: 018.634.591-70 (PACIENTE), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), LEVINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 083.229.036-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO FERREIRA BARROSO FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), VLADIMIR MARQUES CUNHA - CPF: 481.943.871-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DE OLIVEIRA TELES - CPF: 031.266.341-25 (VÍTIMA), DOMINGOS JOSE RONDON - CPF: 006.882.181-64 (VÍTIMA), RAFAEL GONCALO DE BARROS - CPF: 061.916.331-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
PRISÃO PREVENTIVA – ART. 2o, §2o, DA LEI No 12.850/2013, C/C ART. 157, §2o, INC. II E V, C/C O §2o-A, NA FORMA DO ART. 70, C/C O ART. 304 (ART. 397), TODOS DO CP –
EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA O
ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL –
INOCORRÊNCIA – TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – PROCESSO EM FASE DE APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA REANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA – SUPOSTA AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – CONTAGEM DOS PRAZOS LEGAIS CONFORME AS CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO – PRAZO DE REAVALIAÇÃO QUE NÃO É PEREMPTÓRIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Para a caracterização do excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária.

A ausência de reavaliação da custódia preventiva dentro do prazo estabelecido pelo artigo 316, parágrafo único, do CPP, não implica em sua imediata revogação, quando constatada a necessidade de sua manutenção, bem como porque “
não se trata de termo peremptório
” (STJ, AgRg no HC 580.323/RS).

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Pablo de Oliveira
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que o paciente se encontra preso desde 11 de agosto de 2019, por ter em tese praticado o crime tipificado no art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013, c/c art. 157, §2o, inc. II e V, c/c o §2o-A, na forma do art. 70, c/c o art. 304 (art. 397), todos do CP.

Explicita que o vasto lapso temporal dos autos de mais de 01 (um) ano, não pode ser imputado à defesa do paciente, pois o réu não fez qualquer ato para atrasar a marcha processual, bem como não há notícias que o beneficiário interferiu na investigação/instrução.

Aduz que a defesa sequer teve acesso aos autos, visto que devido ao fato do processo ser físico, o mesmo se encontra parado, assim a autoridade coatora manifestou que seu tramite seria via PJE, todavia até o presente momento não aconteceu.

Expõe sobre a necessidade do juiz de primeiro grau analisar as prisões preventivas a cada 90 (noventa) dias, conforme art. 316, do CPP, o que no presente caso não aconteceu, haja vista a última vez que o juiz
a quo
analisou a prisão preventiva do paciente foi em 03 de abril de 2020.

Assevera que o processo está parado, sem previsão para sua digitalização, tampouco sem estimativa para seu prosseguimento, bem como sem análise da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias, como determina a lei, não podendo o beneficiário arcar com essa falha ao qual não deu causa.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário,
e no mérito a concessão da ordem libertando o paciente, caso necessário aplicando medidas cautelares diversas da prisão. (Id. 55517981)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitado informações a autoridade coatora (Id. 56612985). Informações juntadas (Id. 59625489).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da
eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando: (Id. 60799489)

“Sumário: Habeas corpus. Organização criminosa, roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e uso de documento falso. O impetrante sustenta a caracterização de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo no término da instrução processual, bem como a ilegalidade da prisão preventiva por inobservância do disposto no parágrafo único do art. 316 do CPP.
IMPOSSIBILIDADE
. Elastério devidamente justificado e pautado na razoabilidade e proporcionalidade atinentes a complexidade do caso concreto. Pluralidade de réus. Expedição de carta precatória. Situação excepcional de pandemia instalada que levou a prorrogação dos atos processuais. Prisão devidamente reanalisada pelo d. magistrado. Prazo de natureza não peremptória. Insuficiência das medidas alternativas. Periculosidade do paciente. Reincidência. Ações penais em curso. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem”.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Pablo de Oliveira
, contra ato emanado pelo juízo da Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa e excesso de prazo na prisão preventiva, por inobservância do art. 316, parágrafo único, do CPP.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo as informações prestadas pela autoridade coatora: (Id. 59625489)

“Senhor Relator:

Em informações referente ao Habeas Corpus n.o 1018208-37.2020.8.11.0000, Classe: CNJ-307 (AP Cód. 14460-42.2019.8.11.0002), paciente Pablo de Oliveira, impetrantes: Dr. Paulo Vindoura Gomes e Dr Marciano Xavier das Neves (Advogados).

Trata-se de ação penal com denúncia recebida em desfavor de João Ferreira Barroso Filho, Levinaldo Fernandes de Oliveira, Vladimir Marques Cunha e Pablo Oliveira, qualificados nos autos, sendo o ora paciente, denunciado por ter supostamente cometido os delitos previstos no art. 2.o, §2.o, da Lei 12.850/2013, c.c. o art. 157, §2.o, II e V, c.c. o §2.o-A, I, na forma do art. 70, do CP, c.c art. 304 (art. 297), do Código Penal.

O feito encontra-se com a instrução processual encerrada, porém, no interesse exclusivo da defesa de Pablo, foi deferido o seu requerimento e designada audiência para novo interrogatório do acusado Pablo Oliveira.

Foi finalizada a instrução do processo em audiência realizada no dia 28 de janeiro deste ano de 2020, sendo interrogados os acusados, restando pendente a juntada de cartas precatórias para inquirição de testemunhas arroladas em comum pelas partes. A missiva não foi devolvida, tendo em vista o adiamento por duas vezes da realização da audiência no juízo deprecado, uma no dia 18.12.2019, em razão de licença luto da d. Promotora de Justiça atuante naquele juízo; e em uma segunda oportunidade no dia 28.01.2020, em razão da ausência da defesa dos acusados no ato. Sendo designado o dia 07.04.2020 para realização da audiência de inquirição da testemunha Auro Rei de Almeida.

Ocorre que em razão das medidas tomadas a nível nacional face a pandemia do Covid-19, o ato não foi realizado. Com a digitalização dos autos, e possibilidade de migração do mesmo ao sistema PJE, tornou-se possível a inquirição da testemunha por carta precatória (CPP, art. 222, §3.o) neste juízo, foi o que aconteceu. Por videoconferência (id. 39086870) em 22.09.2020, às 16:00, foi inquirida a testemunha Auro Reis de Almeida neste juízo (id. 39767681). Está encerrada a instrução processual.

O i. Advogado do acusado Pablo Oliveira no seu exclusivo interesse da defesa do mesmo requereu designação de data para novo interrogatório do mesmo. O que os demais i. Advogados disseram não terem interesse em novos interrogatórios dos demais acusados. Foi deferido o novo interrogatório do acusado Pablo e designada audiência para o dia 01.10.2020, às 14;30.

Quanto a prisão dos acusados, cauteloso com as Ações Penais de réus presos desta unidade judiciária e com a advento da Portaria-Conjunta n.o 247, do Egrégio TJ/MT subscrita pelo Presidente e Corregedor-Geral da Justiça, datada de 16 de março de 2020, com vigência de 17 a 31.03.2020 (prazo de 15 dias, arts. 9.o e 27), a qual dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e em consonância com o CNJ via Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, que suspendeu os prazos dos processos judiciais no âmbito desse Poder Judiciário fiz a reanálise de todos os feitos que detinham réus presos provisoriamente, conforme r. decisão constante de fl. 54/5 (id. 38687628). Ratificando-se decisões proferidas quando do encerramento da instrução processual (fls. 12 e fls. 50/2 – id. 38687628).

Hoje a prisão do acusado Pablo de Oliveira se fundamenta na garantia da ordem pública e na garantia da aplicação da lei penal. Ele em tese praticou crimes de organização criminosa, roubo majorado com emprego de arma de fogo e uso de documento falso, na suposta situação de ser condenado o seu regime prisional seria o fechado. Fica consignado que, conforme a praxe, no ato da prolação da r. Sentença será reanalisada uma vez mais quanto a situação prisional dos acusados.

Sendo o que me cumpria informar a Vossa Excelência, no mais me coloco a inteira disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários”.

Preambularmente, acerca do excesso de prazo para a formação da culpa, observo que o seu eventual reconhecimento só pode se dar quando a demora for injustificada, impondo-se a adoção de critério de razoabilidade no exame da ocorrência de eventual constrangimento ilegal.

É cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA APRECIADA PELA SEXTA TURMA NO JULGAMENTO DO HC N. 463.299/RJ. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM PROVAS. FALTA DE INTERROGATÓRIO NA FASE INVESTIGATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEVIDÊNCIA. (...) 4. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...) (HC 491.582/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019) (...) 3. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios; assim, eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...) (HC 446.791/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 29/05/2018)

E, da análise da tramitação da ação penal, não se verifica, de plano, demora injustificada na sua conclusão, visto que observa-se que os andamentos do processo tiveram seu tramite regular, ademais, conforme se observa, processo foi impulsionado.

No mais deve-se levar em consideração o princípio da razoabilidade, que recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que estamos vivendo uma excepcionalidade em relação a pandemia ocasionada pelo Covíd-19, que se trata de força maior, além da Portaria Conjunta que suspendeu as atividades presenciais nos fóruns, bem como pelo fato da suspensão dos prazos processuais, outrossim, sabemos que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual nas comarcas e varas, tudo isso aliado à carência de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para a conclusão dos processos criminais de réus presos.

A priori, infere-se dos autos que a ação penal é complexa, envolve pluralidade de acusados, com patronos distintos e atos processuais a serem observados via expedição de cartas precatórias, fatores múltiplos que, por ora, não possuem a densidade suficiente a autorizar a concessão da liminar postulada.

Desse modo, é o entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – IMPROCEDÊNCIA – RITMO PROCESSUAL COMPATÍVEL COM AS PECULIARIDADES DO CASO – MOROSIDADE, AO MENOS EM PARTE, ATRIBUÍVEL À DEFESA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. O enfrentamento da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa exige a cuidadosa aferição das particularidades do caso concreto, como a complexidade dos fatos, a multiplicidade de réus, a necessidade de expedição de cartas precatórias para o deslinde da instrução, entre outras circunstâncias que, naturalmente, justificam a extrapolação dos prazos previstos em lei, que, aliás, não são peremptórios. Inexistindo demonstração cabal de que eventual morosidade seja exclusivamente atribuível ao Poder Judiciário ou à acusação, não se caracteriza o constrangimento ilegal. [...]” (N.U 1007707-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 29/05/2020)

Infere-se das informações do juiz de primeiro grau, que a instrução criminal está encerrada, tendo em vista as informações e as consultas realizadas no sistema “
Primus
”, estando os autos em fase de apresentação de alegações finais, desta feita, mostra-se superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, frente ao que dispõe a Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça:

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. ”

Neste mesmo sentido:

“(...) 4. Em relação ao excesso de prazo para a formação da culpa do paciente, ao que se tem dos autos, no dia 26/6/2019 foram juntadas alegações finais, a incidir. Desse modo, a incidir o enunciado da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. (HC 507.645/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019). ”

Trago entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS – ART. 155, §4o, I E IV, C/C 14, II, AMBOS DO CP - PRISÃO PREVENTIVA – PRETENTIDA LIBERDADE PROVISÓRIA – ALEGAÇÃO – NJUSTIFICADO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DE CULPA – INOCORRÊNCIA – DILAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO SE REVELA GRITANTE OU COM GÊNESE EM INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA – INSTRUÇÃO ENCERRADA – FEITO NA FASE DE APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA – PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM O DECRETO PREVENTIVO – NECESSIDADE E UTILIDADE DA SEGREGAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE – ORDEM DENEGADA. Para a caracterização do excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária. Ademais, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo , não havendo constrangimento ilegal, a teor do que dispõe a Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça. Se a realidade fática e de direito permanecem inalteradas, persistindo assim os motivos ensejadores da prisão preventiva, resta inviabilizada a alegação de ausência de fundamentação, ou de justificativa para a manutenção do decreto preventivo. (N.U 1008362-30.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019). ”

Nesse contexto, não se vislumbra, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por este Tribunal, de modo que não restou caracterizado constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva, não restando caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique, por ora, o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu tramite regular.

Igualmente, concernente ao excesso de prazo para revisão da manutenção da prisão preventiva, é certo que a Lei n. 13.964/2019, alterou o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passando a exigir que, na hipótese de decretação da preventiva, "
deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal
", pois visam assegurar que as prisões provisórias não se estendam por tempo demasiadamente excessivo e se configurem em uma espécie de cumprimento antecipado de pena, passando a exigir do julgador que reavalie periodicamente a imprescindibilidade da cautelar extrema

Contudo, assim como deve se proceder em relação ao excesso de prazo para formação da culpa, o reconhecimento de constrangimento ilegal por violação ao parágrafo único do artigo 316, do Código de Processo Penal, exige-se análise por parte do juiz competente, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com especial atenção às peculiaridades do caso concreto, com vistas a evitar possível morosidade da prestação jurisdicional.

Todavia, o c. Superior Tribunal de Justiça já exarou seu posicionamento no sentido de que tal lapso temporal “
não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.
” (AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020). Grifei.

Destarte, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o constrangimento ilegal decorrente da não reanalise da prisão preventiva no prazo de 90 dias, não ocorre em razão da simples soma aritmética, visto que deve se levar em conta a peculiaridade do caso concreto, vejamos:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. POSSÍVEL LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE REAVALIAR A PRISÃO CAUTELAR A CADA 90 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDEFERIDO PLEITO LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NOS TERMOS DA SÚMULA No 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO. (...) De todo modo, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei no 13.964/19 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 4. Necessário, porém, assim como se deve proceder em relação a um ocasional excesso de prazo na formação da culpa, considerar que para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 5. Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. 6. Agravo regimental não provido. Recomenda-se, entretanto, ao Juízo processante, que revise, imediatamente, a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019. (STJ; AgRg-HC 577.645; Proc. 2020/0100444-7; MA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 26/05/2020; DJE 02/06/2020) ” (...)”

Recentemente o Supremo Tribunal Federal, através da SL 1395 MC Ref/SP, Rel. Min Luiz Fux, julgamento em 14 e 15.10.2020. (SL – 1395), deixou retratado o posicionamento sobre o tema. Vejamos:

“(...) À luz desta compreensão jurisprudencial, o disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP não conduz à revogação automática da prisão preventiva. Ao estabelecer que “Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”, o dispositivo não determina a revogação da prisão preventiva, mas a necessidade de fundamentá-la periodicamente.

Mais ainda: o parágrafo único do art. 316 não fala em prorrogação da prisão preventiva, não determina a renovação do título cautelar. Apenas dispõe sobre a necessidade de revisão dos fundamentos da sua manutenção. Logo, não se cuida de prazo prisional, mas prazo fixado para a prolação de decisão judicial.

Portanto, a ilegalidade decorrente da falta de revisão a cada 90 dias não produz o efeito automático da soltura, porquanto esta, à luz do caput do dispositivo, somente é possível mediante decisão fundamentada do órgão julgador, no sentido da ausência dos motivos autorizadores da cautela, e não do mero transcorrer do tempo. (...)”.

Ademais, pelas informações trazidas pelo Magistrado, foram reanalisados todos os feitos que possuíam réus presos provisoriamente, sendo ratificada a decisão proferida quando do encerramento da instrução processual, ao qual será novamente reanalisada quando for prolatado a r. sentença.

No mais, essa omissão deve ser sopesada com as peculiaridades do caso em exame, ao qual se inclui uma pandemia que causou, indubitavelmente, reflexos no regular trâmite do feito e no próprio cumprimento das regras do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Assim, eventual atraso na execução da revisão da manutenção da prisão de ofício, não implica em reconhecimento automático de ilegalidade da prisão, tampouco na imediata colocação do beneficiário em liberdade, ao qual deve-se levar em consideração as medidas adotadas pelo Poder Judiciário em 2020, como por exemplo a suspensão dos trabalhos presenciais como forma de prevenção ao contágio pela COVID-19 (novo Corona vírus), em cumprimento ao que determina a Resolução n. 313/2020 do CNJ e as Portarias Conjuntas n. 249/2020 e 305/2020, a constituir motivo de força maior que, indubitavelmente, causou reflexos no regular trâmite do feito e no próprio cumprimento das regras do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Sendo assim, mesmo se o lapso temporal da reavaliação da segregação cautelar tenha extrapolado o prazo legal de 90 (noventa) dias, não há falar em reconhecimento automático da ilegalidade da prisão, pois eventual atraso na reavaliação não implica em reconhecimento automático da ilegalidade da prisão.

Assim, verificadas a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto porquanto não se tratam de prazos matemáticos, fica afastada a alegação de excesso de prazo.

Por todo exposto, em consonância com o Parecer,
denego a ordem
de
habeas corpus
impetrado em favor de
Pablo de Oliveira
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020